Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704251-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: METROPOLITAN - INTERMEDIACOES &amp; GESTAO FINANCAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de METROPOLITAN - INTERMEDIACOES &amp; GESTAO FINANCAS LTDA, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por GG EDUCACIONAL LTDA (GRAN CURSOS ONLINE) em desfavor de e METROPOLITAN - INTERMEDIACOES &amp; GESTAO FINANCAS LTDA. Alega, em apertada síntese, que a autora é instituição de ensino à distância reconhecida em todo o território nacional cujo modelo de negócio é circunscrito ao oferecimento de cursos na área do direito, os quais são compostos de (i) aulas escritas – em formato .pdf, (ii) videoaulas; e (iii) fóruns para o esclarecimento de dúvidas dos alunos, o que permite contato direto e próximo com os professores. Nesse contexto fático, narra que tomou conhecimento por terceiros (muitas vezes de seus alunos) de que os materiais comercializados em sua plataforma estavam sendo disponibilizados e comercializados indevidamente por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp, pelo número (21) 98338-7795. Defende também que, além da patente violação dos direitos autorais pertencentes à requerente, a conduta do réu está trazendo prejuízos à imagem da autora. Exorta ainda que o réu se utiliza de redes sociais, no qual leva informações sobre concursos e concomitantemente, divulga seu domínio como plataforma de rateio de materiais para estudo. Acerca do periculum in mora, argumenta que a demora implicaria possível alteração de domínio e páginas da internet para continuar a perpetrar os ilícitos, gerando a continuidade dos danos à autora. Consequentemente, requer, em antecipação de tutela, que seja: i. ordenado a Ré, que imediatamente, suspenda a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza através via aplicativo de mensagem WhatsApp, pelo número (21) 98338-7795, ou por qualquer outro meio, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por esse Juízo, nos termos do art. 102 da Lei no 9.610/98; ii. determinar ao réu a obrigação de não reproduzir, disponibilizar e comercializar de qualquer maneira, por qualquer meio eletrônico ou físico, os cursos online, materiais em PDF e outros, de titularidade da autora, via aplicativo de mensagem WhatsApp, pelo número (21) 98338-7795, ou por qualquer outro meio ou plataformas de sua responsabilidade, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por esse Juízo, até o efetivo cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 102 da Lei no 9.610/98 c/c art. 497 e seu parágrafo único, do CPC; iii. fixar multa astreinte de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a Ré, para impedi-la de reiterar suas condutas ilegais, voltadas para reprodução, disponibilização, comunicação e comercialização, sem autorização do titular dos direitos autorais sobre os conteúdos produzidos pela autora, conforme artigo 497, parágrafo único do CPC. iv. oficiar a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (CNPJ: 13.347.016/0001-17), com endereço na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, no 700, 5o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-000, para que tenha ciência que o número de WhatsApp (21) 98338-7795, vinculado ao réu, está sendo utilizado de forma ilícita e para que tome as providências cabíveis; v. oficiar a empresa NET VIRTUA (CLARO S.A.), (CNPJ: 40.432.544/0001-47) localizada no SCS, Quadra 7, Bloco A, Loja 1, Térreo, Loja T025, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70307-902, com endereço na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, no 1376, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP: 04571-936, apresente informações cadastrais do titular da linha telefônica (21) 98338-7795, utilizada pela ré para a prática dos ilícitos narrados nesta inicial; vi. determinar que a instituição de pagamento GERENCIANET S.A. (CNPJ: 09.089.356/0001-18), com endereço na Avenida Juscelino Kubitscheck, Conjunto A, Pavimento 2 e 3, Vila Itacolomy, Ouro Preto-MG, CEP: 35400-000, para que suspenda o funcionamento da conta 2840431, de titularidade do réu METROPOLITAN - INTERMEDIACOES &amp; GESTAO FINANCAS LTDA (CNPJ no 31.758.358/0001-01), em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, bem como apresente o histórico relativo à referida conta e realize o bloqueio dos valores em seu domínio, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo; É o relatório que se faz necessário. Decido. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que referidos documentos demonstram, em princípio, a existência de site/domínio registrado em nome de terceiro o qual aparentemente está realizando, sem a devida autorização e de forma clandestina, a reprodução e/ou distribuição de material intelectual produzido pela autora. Nesse compasso, impende ressaltar que a Lei de Direitos Autorais (Lei no 9.610/98) aduz que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor de obra literária artística ou científica e que a distribuição de obra depende de autorização prévia e expressa do autor, inteligência extraída dos artigos 28 e 29 da referida lei. Deve também ser destacado que o perigo de dano é intuitivo, pois na ausência de indícios que demonstrem a regularidade da atuação do requerido, a permanência da distribuição irregular do material produzido pela autora traz evidentes prejuízos ao patrimônio e à imagem desta, além da evidente perpetuação da conduta aparentemente ilícita, fato que não pode contar com a condescendência do ordenamento jurídico. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para: 1) determinar ao Réu que suspenda a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza, através a aplicativo de mensagem WhatsApp, pelo número (21) 98338-7795; 2) Determinar a expedição dos seguintes ofícios: 2.1) a expedição de ofício a ser encaminhado aos terceiros, Provedores de Conexão (NET VIRTUA (CLARO S.A.), por via eletrônica aos eventualmente cadastrados junto ao PJe ou por AR àqueles não cadastrados (endereços contidos no item 2 dos pedidos deduzidos na inicial) – para que apresente informações cadastrais do titular da linha telefônica (21) 98338-7795. 2.2) Ao FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (CNPJ: 13.347.016/0001-17) para que tenha ciência que o número de WhatsApp (21) 98338-7795, vinculado ao réu, está sendo utilizado de forma ilícita e para que tome as providências cabíveis. 2.3) À GERENCIANET S.A. (CNPJ: 09.089.356/0001-18), com endereço na Avenida Juscelino Kubitscheck, Conjunto A, Pavimento 2 e 3, Vila Itacolomy, Ouro Preto-MG, CEP: 35400-000, para que suspenda o funcionamento da conta 2840431, de titularidade do réu METROPOLITAN - INTERMEDIACOES &amp; GESTAO FINANCAS LTDA (CNPJ no 31.758.358/0001-01), em razão da origem ilícita dos recursos recebidos. Cumpra-se imediatamente a presente decisão, a contar da efetiva intimação do réu, independentemente da juntada do mandado aos autos. No mais, as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias.” Na origem, informa o autor/agravante ter ajuizado ação, com pedido de tutela de urgência, a fim de resguardar os direitos autorais dos cursos e materiais didáticos de sua propriedade e buscar a reparação dos danos decorrentes da violação do aludido direito pela agravada, a qual comercializava materiais didáticos da agravante via aplicativo WhatsApp. Afirma que a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência é insuficiente para garantir o cumprimento da medida, sendo necessária a colaboração de terceiros para atingir a finalidade da ação ajuizada. Argumenta que a obrigação de não fazer, constante da decisão agravada se limita a determinar a suspensão da disponibilização de conteúdos por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp, pelo número (21) 98338-7795, e não prevê limitação alguma à comercialização dos materiais por outros meios ou plataformas, tampouco foi arbitrada multa cominatória para casos de descumprimento da medida. Sustenta que o bloqueio da conta da agravada pela empresa GERENCIANET S.A. também é insuficiente, tendo em vista que não foi determinada a apresentação do histórico de movimentação das contas vinculadas ao réu/agravado. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que: I) seja determinado ao agravado a obrigação de não reproduzir, disponibilizar e comercializar de qualquer maneira, por qualquer meio eletrônico ou físico, os cursos online, materiais em PDF e outros, de titularidade do agravante, via aplicativo de mensagem WhatsApp, pelo número (21) 98338-7795, ou por qualquer outro meio ou plataformas de sua responsabilidade, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por esse Juízo, até o efetivo cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 102 da Lei no 9.610/98 c/c art. 497 e seu parágrafo único, do CPC; II) seja fixada astreinte de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento do item anterior III) seja determinado à empresa GERENCIANET S.A, que apresente o histórico relativo à conta de titularidade do agravado, bem como realize o bloqueio dos valores existentes na conta. IV) seja oficiada a Delegacia competente, para apuração dos crimes relatados na petição inicial. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos para concessão parcial da antecipação da tutela recursal. Em análise à Decisão agravada, com a devida vênia ao Juízo a quo, verifico que a obrigação de não fazer lançada no item 1) do dispositivo da referida decisão permite interpretação que reduz significativamente a efetividade da tutela do direito do autor/agravante. Nota-se que a decisão determina a suspensão da comercialização dos materiais apenas por meio do aplicativo WhatsApp, número (21) 98338-7795, sem prever qualquer sanção em caso de descumprimento. Assim, não há nenhum comando no pronunciamento judicial que impeça a comercialização do conteúdo por outros meios, sejam físicos ou digitais, situação que deve ser rechaçada, a fim de resguardar os direitos autorais da empresa agravante. Da mesma forma, é necessária a adoção de medida coercitiva, a fim de inibir a reiteração da comercialização indevida, devendo ser arbitrada multa cominatória para o caso de descumprimento da medida. Sobre as astreintes, confira-se o seguinte precedente: "DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGOCIO JURÍDICO RESOLVIDO. CESSAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS. RESTITUIÇÃO DO STATUS QUO ANTE. FIXAÇÃO DE ASTREINTE NA INSTÂNCIA REVISORA. ORDEM JUDICIAL CUMPRIDA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. EXCLUSÃO DA MULTA. ART. 527, §1o DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. (...)2.O arbitramento de astreinte - compatível com a natureza da obrigação -, objetiva estimular o cumprimento da decisão judicial e, concomitantemente, penalizar eventual inadimplemento. 3.Segundo o parágrafo 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, o juiz poderá de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva; ou caso o obrigado tenha demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou a justa causa para o descumprimento. (...) 6.RECURSOS CONHECIDOS.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO." (Acórdão 1059776, 20160020385550AGI, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2017, publicado no DJE: 20/11/2017. Pág.: 556/567) Portanto, em relação aos pedidos de no I e II, verifico a probabilidade do direito do autor/agravante. Já o perigo de dano é evidente, e decorre do risco de reiteração da prática de comercialização indevida de materiais didáticos pelo réu/agravado. Em relação ao pedido de expedição de ofício à empresa GERENCIANET S.A, a fim de que apresente o histórico relativo à conta de titularidade do agravado, bem como realize o bloqueio dos valores existentes na conta, entendo que esta medida já se encontra parcialmente atendida pela tutela de urgência deferida na origem, que determinou a suspensão da conta vinculada ao réu/agravado. Verifica-se que, com a referida suspensão da conta, não será possível ao agravado movimentar valores ou realizar novas transações. Já em relação ao histórico de transações, entendo que se trata de medida atinente à instrução processual, não havendo urgência que justifique seu deferimento no atual momento processual. Por fim, o pedido de expedição de ofício à delegacia de polícia não deve ser acolhido, pois o registro de boletim de ocorrência e a adoção de outros procedimentos na seara criminal compete exclusivamente à parte autora/agravante. Considerando o atual momento processual, não há justificativa para a expedição do ofício requerido, pois não houve dilação probatória. Caso o d. Juízo a quo, durante a instrução processual, verifique a necessidade de informar algum fato importante à autoridade policial em relação à eventual pratica criminosa, certamente poderá realizar as comunicações pertinentes, sem necessidade do deferimento de tutela de urgência para este fim. Nesse contexto, a tutela de urgência deve ser parcialmente deferida. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao réu/agravado METROPOLITAN - INTERMEDIACOES &amp; GESTAO FINANCAS LTDA que suspenda a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza, por qualquer meio, seja físico ou digital, ou qualquer plataforma, sob pena de multa cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2022 16:06:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora